Tribunal: TJMT
Processo: 1002153-74.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002153-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ELTON MOTA PASSOS - CPF: 332.342.801-34 (AGRAVANTE), ANA PAULA VIEIRA SANTOS - CPF: 060.079.891-78 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – REGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – DECISÃO AGRAVADA INSUFICIENTEMENTE MOTIVADA, NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE OU CRIME DOLOSO, CUMPRIMENTO DE “50% DE SUA PENA”

E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA –

PEDIDO DE “MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO”
–
DECISÃO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS E NÃO LOCALIZAÇÃO DO REEDUCANDO NO ENDEREÇO INFORMADO –

SUFICIÊNCIA

–

ARESTO DO TJMT – NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO

PARA JUSTIFICAR AS ATIVIDADES E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA – FALTA GRAVE

CONFIGURADA – CABIMENTO DA REGRESSÃO DE REGIME – PREMISSA DO STJ

– EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA DEMONSTRADO

– REINTEGRAÇÃO SOCIAL – LIBERDADE POR MAIS DE 12 (DOZE) ANOS – NÃO COMETIMENTO DE DELITO – CUMPRIMENTO DE MAIS DE 50% DA PENA – DESPROPORCIONALIDADE DA REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – JULGADO DO TJMT – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

“Só a ausência total de fundamentação acarreta a nulidade da decisão, o que não ocorreu nos autos, tendo o Magistrado exposto as razões de fato e de direito que embasaram o seu livre convencimento [...]. (TJMT, AP nº 107949/2008)”
(TJMT, AGEXPE NU 0003564-41.2014.8.11.0025)

O c. STJ firmou orientação no sentido de que “
o cometimento de falta grave durante a execução da reprimenda acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984
” (AgRg no REsp nº 1835393/PR).

“A primordial finalidade da Lei de Execuções Penais é a ressocialização do apenado, incentivando-o a obter trabalho lícito e conviver em harmonia com a sociedade. Assim, apesar do reeducando ter descumprido condições a ele impostas para cumprimento do regime semiaberto – não comparecimento em Juízo, em determinados períodos, para justificar suas atividades –, se demonstrado nos autos que, durante os mais de 15 anos em que cumpre a reprimenda em regime semiaberto, ele não praticou novo crime, exerceu trabalho lícito, mostrando efetivamente sua reinserção social, revela-se desproporcional a regressão pretendida, para o regime fechado. [...].”
(TJMT, AGEXPE NU 0008845-93.2018.8.11.0006)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1002153-74.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PARANATINGA

AGRAVANTE(S):

ELTON MOTA PASSOS

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ELTON MOTA PASSOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2º Vara da Comarca de Paranatinga, que determinou a regressão definitiva de regime do semiaberto para o fechado, nos autos de execução penal (SEEU NU 0000459-09.2008.8.11.0044) por estupro de vulnerável -
art. 213
, caput
, c/c art. 224, "a", ambos do CP [redação anterior à Lei nº 12.015/2009] -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta que: 1) a decisão agravada não estaria suficientemente motivada, porquanto “
genérica
”; 2) não cometeu falta grave ou crime doloso; 3) preencheria os requisitos para permanência no regime semiaberto, porque cumpriu “
50% de sua pena”
e exerce atividade lícita na Comarca.

Pede provimento para ser “
mantido no regime semiaberto
” (ID 75746983- fls.264/274)
.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARANATINGA pugna pelo desprovimento (ID 75746983 - fls.297/308).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 75746983- fls.309).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Reeducando que responde pela prática de crime de estupro de vulnerável, com pena de 09 [nove] anos, 04 [quatro] meses e 15 [quinze] dias de reclusão – Agravante que cumpria pena em regime semiaberto – Regressão carcerária para o regime fechado determinada pelo Juízo a quo – Inconformismo – Almejado retorno ao regime semiaberto – Inviabilidade – Cometimento de falta grave – Incompatível com o regime menos gravoso – Inteligência do art. 118, inc. I, da

Lei de Execução Penal – Regressão acertada – Pelo desprovimento do agravo.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 80549960)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravante
registra condenação de 9 (nove) anos, 4(quatro) meses e 15(quinze) dias de reclusão por estupro de vulnerável -

art. 213,
caput
, c/c art. 224, "a", ambos do CP (redação anterior à Lei nº 12.015/2009) –, ocorrido “desde agosto de 2006”, na Comarca de Paranatinga/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado em
19.12.2007
(SEEU NU 0000459-09.2008.8.11.0044, Ação Penal nº 94/2007/Código 20572/Comarca de Paranatinga).

Em 4.2.2009, em audiência admonitória, o Juízo da Execução Penal, o progrediu do regime fechado para o semiaberto, mediante as seguintes condições:

“[...]. 1.
Obter ocupação lícita no prazo de 90 (noventa) dias, comunicando ao Juízo; 2. Recolher-se, diariamente, na cadeia pública local, no período das 18:00 horas as 06:00 horas, de segunda a sexta; 3.Deverá se recolher as 14:00 horas no sábado até as 06:00 horas da segunda-feira, devendo ser

recolher também nos feriados; 4.Não se embriagar. [...].”
(Carlos Eduardo Nobres Correia – juiz de Direito – ID 75746983-fls.192)

Em 13.10.2009, a juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça, ante a ausência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento do regime semiaberto, transferiu o agravante para o “regime aberto”, sob as seguintes determinações:

“a) Saída para o trabalho não antes das 05:00 horas e retorno não depois das 20:00 horas, permanecendo em sua residência durante o repouso noturno e nos dias de folga; b)
Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades
; c) Não sair da Comarca sem prévia autorização judicial; d)
Não alteração da residência ou local de trabalho sem comunicação prévia ao Juízo
; e) Não ingerir bebida alcoólica e ou consumir entorpecentes.”
(Maria Aparecida Ribeiro, juíza de Direito – ID 75746983-fls. 194/196 - grifado)

Em 7.6.2013, o Juízo da Execução Penal, identificou que o agravado não estava cumprindo as condições impostas [desde 27 de julho de 2011] e designou audiência de justificação para 4.9.2013 (Valter Fabrício Simioni da Silva – ID 75746983 – fls. 198).

Em 3.9.2013, foi certificado pelo oficial de Justiça a não localização do endereço fornecido pelo agravante nos autos [Rua 7 de setembro, nº455, Bairro Novo Horizonte, Paranatinga/MT], bem como

a não obtenção de informações para sua localização (ID 75746983-fls.200).

Em 26.10.2013, foi designada nova audiência de justificação para oitiva do agravante, todavia não fora localizado no endereço [Rua Alvorada, nº 315, Bairro Centro, Paranatinga/MT], o qual foi diligenciado pelo órgão ministerial (ID 75746983-fls. 207 e

ID 75746983 –fls. 208/209).

Em 19.5.2014, o Juízo da Execução Penal determinou a regressão provisória do agravante do regime semiaberto para o fechado com a expedição de mandado de prisão (Valter Fabrício Simioni da Silva, juiz de Direito – ID 75746983 – fls. 217).

Em 7.11.2019, os autos foram remetidos para o arquivo provisório, “
até o dia 30/07/2023, quando ocorrerá o instituto da prescrição da pretensão executória ou até o cumprimento do mandado de prisão”
(Luciana Braga Simão Tomazetti, juíza de Direito – ID 75746983- fls.236).

Em 19.1.2021, o agravante foi preso na Comarca de Paranatinga (ID75746983- fls. 240/242).

Em 22.1.2021, o Juízo da Execução Penal, em audiência de custódia e justificação, regrediu o agravante do regime semiaberto para o fechado, mediante a seguinte fundamentação:

“No que tange a analise da justificativa, passa a deliberar. Considerando que o reeducando embora condenado a pena alta e por crime hediondo deixou de cumprir as condições desde meados do ano de 2011 embora tivesse pleno conhecimento de sua condenação. Ainda, que ele não foi localizado nos endereços constantes nos autos, os quais foram diligenciados pela acusação. Corroborado ainda, ao fato de que um dos endereços diligenciados é o mesmo informado por ele na presente data, não acolho sua justificativa, eis que não restou comprovado que ele agiu por desconhecimento ou falta de baixa compreensão.

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial, e em razão dos fatos acima noticiados, regrido definitivamente o regime de cumprimento da pena do recuperando do semiaberto para o fechado, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP. [...].”
(Luciana Braga Simão Tomazetti, juíza de Direito – ID 75746983 – fls. 275/276)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal não acolheu a justificativa pelo descumprimento das condições impostas para o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, apresentada pelo agravante por não ter evidenciado, na sua conduta, desconhecimento ou falta compreensão sobre a condenação imposta, no
quantum
elevado da pena, bem como no fato de não ter sido localizado no endereço fornecido nos autos.

Nesses limites objetivos, a decisão agravada mostra-se suficientemente motivada e não se apresenta genérica.

Ademais, “
só a ausência total de fundamentação acarreta a nulidade da decisão, o que não ocorreu nos autos, tendo o Magistrado exposto as razões de fato e de direito que embasaram o seu livre convencimento [...] (TJMT, AP nº 107949/2008)
”

(TJMT, AGEXPE
NU 0003564-41.2014.8.11.0025 - Juiz de Direito Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Primeira Câmara Criminal – 22.2.2016).

Por sua vez, o agravante encontrava-se em regime semiaberto [desde 4.2.2009] e não compareceu mensalmente em Juízo, sendo o último em 27 de julho de 2011, quando informou que residia na Rua 7 de setembro, nº455, Bairro Novo Horizonte, Paranatinga/MT, endereço não localizado pelo oficial de Justiça (ID 75746983-fls.200).

Logo, descumpriu as condições impostas para o cumprimento de pena em regime mais brando, notadamente os itens: “
b) Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades; d) Não alteração da residência ou local de trabalho sem comunicação prévia ao Juízo”
(
ID 75746983-fls. 194/196), haja vista que, após sua prisão, declarou residir em local diverso [Rua Sebastião Alecrim , casa 22, Bairro Jardim Flamboyant, Paranatinga/MT – ID 75746983- fls. 258].

Por efeito, o descumprimento das condições impostas configura falta grave, nos termos do art. 50, V, da LEP.

A consequência lógica do cometimento de falta grave [não comparecimento em Juízo para justificar suas atividades e alteração da residência sem comunicação] e a regressão de regime carcerário.

Sobre o tema, o c. STJ firmou orientação no sentido de que o
“cometimento de falta grave durante a execução da reprimenda acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984”

(AgRg no REsp nº 1835393/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.9.2020).

Todavia, o agravante comprova que exerce atividade lícita como diarista e pedreiro, na Comarca de Paranatinga/MT, conforme se extrai das diversas declarações prestadas por vizinhos e tomadores de serviço (ID 75746983 – fls. 278/294), demonstrando sua reintegração social no período que permaneceu em liberdade [desde 4.2.2009 até 19.1.2021, ou seja, por quase 12(doze) anos]

e não cometeu novos delitos.

Não bastasse, verifica-se que do total da pena imposta [9 anos, 4 meses e 15 dias] o agravante cumpriu 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias, ou seja mais de 50% (cinquenta por cento) da pena, consoante verifica-se do executivo penal, cujo cálculo está atualizado com o desconto do período de interrupção [8 anos 7 meses e 9 dias] de cumprimento (SEEU NU 0000459-09.2008.8.11.0044 – informações adicionais – acesso em 7.4.2021).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal.

“A primordial finalidade da Lei de Execuções Penais é a ressocialização do apenado, incentivando-o a obter trabalho lícito e conviver em harmonia com a sociedade. Assim, apesar do reeducando ter descumprido condições a ele impostas para cumprimento do regime semiaberto – não comparecimento em Juízo, em determinados períodos, para justificar suas atividades –, se demonstrado nos autos que, durante os mais de 15 anos em que cumpre a reprimenda em regime semiaberto, ele não praticou novo crime, exerceu trabalho lícito, mostrando efetivamente sua reinserção social, revela-se desproporcional a regressão pretendida, para o regime fechado. Nesse caso, são satisfatórias providências mais brandas, como o desconto das faltas do montante da pena cumprida e a perda de 1/6 de toda remição anterior.”
(AGEXPE NU 0008845-93.2018.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – 16.5.2019)

Assim sendo, deve ser mantido o regime prisional semiaberto, sob as condições já impostas (ID 75746983-fls. 194/196), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para restabelecer ao agravante o regime semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, mediante as condições estabelecidas no executivo de pena,

ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo da Execução Penal, com advertência expressa do reeducando de que o descumprimento enseja a regressão do regime prisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021